Tribunal: STF
Processo: HC 86575
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM
   CONCEDIDA.
Configura-se o excesso de prazo da prisão cautelar
   quando o réu, embora já condenado a oito anos de reclusão e à
   espera do julgamento da apelação criminal, encontra-se custodiado
   a título preventivo por mais de quatro anos.
Ordem
   concedida.